Tribunal: STF
Processo: HC 201862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Layana Helena da Rocha Zanellato, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.772.827 – MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo interposto por LAYANA HELENA DA ROCHA ZANELLATO em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 756): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. '- TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 E ART. 40, I, DA LEI N° 11.343/2006. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI N° 9.472/97. DOSIMETRIA DA PENA. 
    1. Materialidade e autoria comprovadas.
    2. Dosimetria das penas. Tráfico de drogas: a grande quantidade de droga apreendida, por si só, justificaria a fixação da pena-base em montante até maior do que o que foi fixado na sentença.
    3. O crime tipificado no art. 183 da Lei n° 9.472/97 é formal, de perigo abstrato. A lesividade do crime independe da potência do seu transmissor ou da antena.
    4. Mantidos os regimes fechado e semiaberto para início do cumprimento das penas privativas de liberdade.
    5. Penas de multa redimensionadas, relativamente ao crime do art. 183 da Lei n° 9.472/97 e excluída, relativamente ao crime de contrabando.
    6. Apelações das defesas providas em parte.
    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 775/782), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 158 e 386, inciso II, do CPP e do art. 59 do CP. Sustenta: (i) a absolvição da acusada pelo delito do art. 183 da Lei nº 9.472/97, em razão da ausência de materialidade, por não haver laudo técnico pela ANATEL atestando o efetivo ou potencial funcionamento do rádio; (ii) a redução da pena-base pelo delito de contrabando, uma vez que houve desproporcionalidade em seu aumento”. (eDOC 7, p. 142)
    No STJ, o agravo foi conhecido “para dar provimento parcial ao recurso especial, para redimensionar a pena definitiva da acusada pelo crime de contrabando para 2 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.”
    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPU requer “seja concedida a ordem, para que seja reformada a dosimetria da pena, afastando-se os aumentos na primeira fase e excluindo-se as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando-se a pena-base do paciente ao mínimo legal. Reduzida a pena ao mínimo legal, o regime fixado deve ser revisto, a fim de que a pena seja cumprida em regime aberto, sendo ainda substituída por restritiva de direitos.”
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No que tange à pena-base fixada para a acusada, pelo delito de contrabando, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 753): 
    Relativamente a LAYANA HELENA DA ROCHA ZANELLATO, que foi condenada pelo crime de contrabando, o juízo, na primeira fase, fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias que envolveram a prática do crime, pois ela realizou a conduta de "bater estrada" ao mesmo tempo em que transportava crianças no interior do veiculo, o que, de fato, merece maior reprovabilidade, de modo que mantenho a pena-base fixada na sentença. 
    No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
    […]
    Quanto às circunstâncias do crime, o fato de a acusada ter realizado a conduta de "bater estrada", ao mesmo tempo em que transportava crianças no interior do veiculo, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada, o que exige uma resposta penal superior, o que justifica a exasperação da reprimenda. Dessa forma, conclui-se que o fundamento utilizado para a majoração da pena-base é idôneo, devendo ser mantido”. (eDOC 7, p. 146)
    Sobre a dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    A DPU afirma que a paciente, que é reincidente, levou seus filhos menores como acompanhantes enquanto praticava o ato criminoso e diz que tal circunstância é irrelevante na dosimetria. Sustenta que não tinha com quem deixá-los. Alega ainda que o ato de “bater estrada” é inerente ao tipo.
    A inserção das crianças na prática do crime é circunstância negativa que foi devidamente desvalorada. Ademais, a desvaloração se deu por “bater estrada” juntamente com as crianças, motivo por que não se sustenta que o ato de “bater estrada” foi desvalorado separadamente do ato de levar consigo as crianças. Nada a reparar na dosimetria, visto que devidamente justificada em elementos concretos do caso.
    Ausente qualquer ilegalidade, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente